Tribunal: TJMT
Processo: 1018283-42.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018283-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FRANCIMAR DA SILVA - CPF: 023.641.363-50 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.423.963/0163-87 (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018283-42.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Francismar da Silva

Agravada:
Oi Móvel S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C DANO MORAL
– VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO – COMPETÊNCIA RELATIVA –
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
– FACULDADE DO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, do CPC.

“
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora”

(STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018283-42.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Francismar da Silva

Agravada:
Oi Móvel S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Francismar da Silva
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c dano moral que move
contra Oi Móvel S.A.
, declinou, de ofício, da competência para o juizado especial daquela comarca, uma vez que o valor atribuído à causa não ultrapassa 40 salários mínimos.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois o declínio incorreu em afronta direta aos seus direitos e pretensões, notadamente em razão do Juizado Especial não possuir competência absoluta. Assevera que a competência em razão do valor, em relação aos juizados especiais cíveis, é relativa, cabendo à parte a eleição do procedimento que lhe convier. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 111227999).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta
(certidão - id. 117955453).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018283-42.2021.8.11.0000 – Comodoro

Agravante:
Francismar da Silva

Agravada:
Oi Móvel S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Francismar da Silva
ajuizou
ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c dano moral
contra Oi Móvel S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com apontamento restritivo determinado pela ré, referente a débito que não contraiu, no valor de R$ 142,64 (cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos),
atribuindo à causa o valor de R$ 15.142,64 (quinze mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Em razão do valor da causa, o d. magistrado declinou da competência ao Juizado Especial daquela comarca, sob o prisma da maior efetividade da
tutela jurisdicional e celeridade processual (id. 64312865 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
defendendo, em suma, que a competência em razão do valor, em relação aos juizados especiais cíveis, é relativa, cabendo à parte a eleição do procedimento que lhe convier.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que o douto magistrado
a quo
,
ao determinar o declínio da competência em razão do valor atribuído à causa pelo agravante
, fundamentou a decisão no
art. 3º, da Lei 9.099/95 que dispõe:

“
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo
;”

Ora, a regra de competência tratada no dispositivo é
relativa,
portanto, sujeita à escolha do autor. Como o valor da causa é inferior a quarenta salários mínimos, o autor pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

De tal arte, a escolha do foro para o ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao autor da ação e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
disposto no art. 43, do CPC:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta
”
.

Acerca da matéria, já manifestou o c. Superior Tribunal
:

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3.
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora
. 4.
Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário
. 5. Recurso Especial provido
”. (REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18 - negritei)

Ademais, o exercício dessa faculdade, elegendo a Justiça Comum, é legítimo, impedindo que o juízo acionado se esquive a prestar a jurisdição de que está investido.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para restabelecer a competência da 2ª Vara da Comarca de Comodoro.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022